Tribunal: TJMT
Processo: 1053990-16.2019.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053990-16.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIANE MARIA ZAMAR TAQUES - CPF: 285.572.801-06 (APELANTE), DEISE DE GOES AMARAL - CPF: 674.694.852-87 (ADVOGADO), SR CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 06.069.443/0001-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSIVA ONEROSIDADE E ABUSIVIDADE DE JUROS EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXPRESSAMENTE PACTUADOS. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA NÃO CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A cédula de crédito bancário que preenche os requisitos de soma devida, forma de pagamento e vencimento possui certeza, liquidez e exigibilidade.

Juros remuneratórios pactuados dentro da média de mercado e inferiores a 1,5 vezes essa média não são abusivos.

A capitalização de juros desde que expressamente pactuados em contrato, é permitida em contratos bancários celebrados após a vigência da MP 2.170-36/2001.

A comissão de permanência é válida desde que não cumulada com outros encargos moratórios.

Sentença Mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SR CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA e Outra, contra a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução no 1053990-16.2019.8.11.0041, proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, perante a 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, MT.

Busca os embargantes a revisão do contrato de no 004.616.051, sob a alegação de excessivamente oneroso, a contrapor ação de execução de título extrajudicial de no 1009267-77.2017.811.0041 do banco exequente.

Prolatada sentença, que consta sob o ID no 213260638, assim exarou em parte dispositivo:

“
Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação de Embargos do Devedor e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, permanecendo o título executivo como pactuado entre as partes.

CONDENO o Autor, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.”

Em suas razões recursais (ID.
213260640), suscitou a ocorrência de cerceamento de defesa sob alegação de necessidade de exibição dos contratos originários (renegociados) para a demonstração/evolução da dívida perante a instituição financeira. Assim diante do fato do banco recorrido ter deixado de colacionar aos autos os contratos renegociados originais (BB Giro Empresa 4615181 e BB Giro Empresa 4615344), impediu a análise da totalidade da contratualidade.

No mérito, combateu a sentença sob a alegação de inexistência da certeza, liquidez e exigibilidade do contrato em execução.

Alega que a fim de manter um bom relacionamento junto ao banco, aceitou novação da dívida por meio de Cédula de crédito bancário, ora em execução, contudo, desconheciam a aplicação de juros sobre juros.

Afirma ser aplicado juros de 26,52% a.a. e ainda a incidência do pacto de Comissão de Permanência.

Requer seja o recurso conhecido e
provido, para que seja reformada a sentença, para julgar procedente os embargos à execução.

Contrarrazões apresentadas (ID.
213260643).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Arguiram os recorrentes a ocorrência de cerceamento do seu direito de defesa, sob alegação que com a ausência da juntada aos autos dos contratos originais, renegociados, pelo banco recorrido, tolheu direito a melhor
análise da totalidade da contratualidade.

Sem razão os recorrentes.

Isso porque, versa a espécie sobre revisional lastreada na Cédula de Crédito Bancário no 004.616.051 firmado em 15/04/2015, colacionado aos autos sob o ID no 213255548, cujo pedido restringe-se ao débito oriundo desse documento.

Logo, não se faz necessária a juntada dos antigos e renegociados contratos, uma vez que os índices utilizados constam todos do citado contrato, podendo, portanto, ser conferidos por simples cálculo aritmético, a ser realizado pelo Contador do Juízo.

Com efeito, a juntada de outras provas em nada acrescentaria para a demonstração dos fatos alegados pelos apelantes, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito, nos moldes do art. 330, I, do CPC.

Destarte, desnecessária a dilação probatória ao julgamento da lide. A causa se encontra madura a prolação da sentença.

Neste importe, rejeito preliminar suscitada.

É como voto.

Quanto ao mérito
, deflui-se dos autos dos Embargos à Execução opostos por DIANE MARIA ZAMAR TAQUES e SR CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME em face de ação de execução promovida pelo BANCO DO BRASIL S/A, questionando a certeza, liquidez e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário de no 004.616.051, do seu valor em execução de R$ 195.058,54, alegando abusividade nos juros remuneratórios, na capitalização de juros e a cobrança de comissão de permanência.

Inicialmente, devo pontuar que consoante o preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Destarte, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

A apelante aduz ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título extrajudicial, sob alegação de que o contrato não expressa com clareza todo o montante que se pretende executar.

Sem razão a recorrente.

Havendo nos autos documentos suficientes para a demonstração do débito, inclusive indicando as taxas e encargos incidentes, como no caso destes autos, não há que se falar em iliquidez do título.

Não há que se falar em nulidade da execução por ausência de título liquido, certo e exigível, já que a execução encontra-se devidamente aparelhada na cédula de crédito bancário no 004.616.051, firmada em 15/04/2015 no valor de R$ 165.000,49 (cento e sessenta e cinco mil e quarenta e nove centavos), a serem pagos em 87 (oitenta e sete) parcelas sucessivas mensais, vencendo-se a primeira em 10/06/2015 e a última em 10/08/2022, sendo o valor fruto da renegociação das dívidas anteriores, manifestados pelos contratos:

Logo, preenchido os requisitos de certeza e liquidez para o processamento da ação de execução, tem-se que a presente Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, notadamente por estar acompanhada do demonstrativo dos valores devidos pelo cliente (Cálculo - execução - ID 5771396), nos termos do art. 28, da Lei n. 10.931/2004.

Acusam os recorrentes que a taxa de juros remuneratórios pactuada em CCB de 1,98% ao mês e 26,52% ao ano, é exagerada.

Sobre o tema - juros remuneratórios
, o recurso paradigma RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo firmou-se no sentido de que:

“(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade).

Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já mencionado, na Cédula de Crédito Bancário, a taxa de juros foi pactuada em 26,52% ao ano.

Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES), no mês de abril de 2015, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 26,4% a.a.

Constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média, os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido. ” (STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

Portanto, neste tópico, a sentença não merece reforma.

À questão a capitalização dos juros
, por ocasião do julgamento do REsp no 973.827-RS (Temas 246 e 247), no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ
consolidou
, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
. ” (STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). (Destaquei)

No caso dos autos, a sua previsão é expressa na cláusula 2.10 do contrato em discussão. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato firmado em 05/2015, muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros na forma contratada, pelo que não merece reforma da sentença neste item.

Quanto a comissão de permanência
, os apelantes reiterando os argumentos de excesso de execução, alegam que a ilegalidade decorrente da cobrança cumulada de juros de mora e comissão de permanência.

Cumpre ressaltar que a comissão de permanência apenas pode ser cobrada quando expressamente pactuada, durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução n° 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), pois a sua finalidade precípua consiste em assegurar a base econômica do negocio; inibir a protelação da liquidação da dívida e reprimir o comportamento desidioso.

Todavia, é pacifica a orientação de que não se pode cumular a comissão de permanência com os juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa moratória, sob pena de se permitir a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo, nos termos das Sumulas n° 30, 294, 296 e 472 do STJ.

Tal pratica visa a evitar a ocorrência de dupla penalização da parte devedora, porque a comissão de permanência possui a mesma natureza destes encargos, conforme estabelecido no verbete sumular 472 do Superior Tribunal de Justiça: ‘
Súmula no. 472. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contralto — exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
’.

No caso, verifica-se que no título executivo, não há cumulação de cobrança dos encargos decorrentes da inadimplência, ao viés, há previsão tão somente da cobrança do encargo moratório em caso de inadimplemento, senão vejamos cláusula:

“INADIMPLEMENTO - EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER OBRIGAÇÃO LEGAL OU CONVENCIONAL, OU NO CASO DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA OPERAÇÃO, A PARTIR DOE SOBRE O VALOR INADIMPLIDO, SERÁ EXIGIDA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA À TAXA DE MERCADO DIA DO PAGAMENTO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 1.129, DE 15.05.1986, DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, EM SUBSTITUIÇÃO AOS ENCARGOS DE NORMALIDADE PACTUADOS.

Neste importe considerando a cobrança da comissão de permanência, deveria a parte embargante comprovar a cobrança cumulada com correção monetária e demais encargos moratórios, contudo não o fez.

Logo, na ausência de prova de que foi cumulada com outros encargos moratórios, é considerada válida.

Isto posto, conheço do recurso e
nego provimento
.

Por fim, tendo em vista o trabalho desenvolvido pelos procuradores do banco apelado em grau recursal,
majoro
os honorários advocatícios para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024